Tribunal: STF
Processo: ARE 1244862
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Descisão: 
    Vistos.
    Trata-se da Petição nº 45.688/2020, protocolada em 18/6/2020, por meio da qual a parte autora formaliza 
    “8. A Recorrente manifesta desistência parcial do presente Mandado de Segurança, no que diz respeito ao crédito tributário que remanesce ‘sub judice’ (outubro de 2009 a abril de 2017), com renúncia a quaisquer alegações de direito sobre as quais se funda a presente ação, requerendo a sua extinção, nos termos do art. 487, III, “c”3 , do CPC. 
    9. A desistência ora noticiada se refere à contribuição ao PIS e à COFINS controladas nos Processos Administrativos Federais nº 16682.720.765/2011-39, 16682.720.860/2015-66, 16682.720.038/2015-03, 16682.721.446/2015-74, 16682.720.892/2015-61 e 16682.720.556/2017-81 – nº 2 a 7 da tabela acima.
    10. A Recorrente requer, assim, a conversão em renda da União dos depósitos judiciais realizados em referência aos fatos geradores contemplados neste ato de desistência/renúncia parcial – isso é, ressalvado o depósito judicial referente ao Processo Administrativo Federal nº 16682.720.266/2010-61, anteriormente incluído no REFIS, nos termos apresentados no tópico subsequente.” (edoc. 94). 
    Ademais, informa que
    “12. Nos estritos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 07/20134 , em 19.12.13, a Recorrente protocolou petição informando a adesão ao REFIS, desistindo parcialmente da discussão travada nestes autos e renunciando às alegações de direito restritas aos períodos. Ao final, a Recorrente postulou pela conversão em renda dos valores depositados relativos a tais períodos (fls. – conforme Doc. 04).”.
    A peticionante junta aos autos os documentos referentes ao informado (edocs. 96 a 102). 
    Decido. 
    A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de reconhecer, também nesta instância extraordinária, a possibilidade da homologação do pedido de renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação quando postulado por procurador habilitado com poderes específicos. Nesse sentido, anote-se: 
    “Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Decisão monocrática do relator. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. homologação de renúncia ao direito sob o qual se funda a ação. Necessidade de condenação em verbas de sucumbência. Questão a ser dirimida pelo Juízo de origem. Precedente. 4. Levantamento de depósitos Judiciais. Pedido a ser analisado pelo juízo da execução. 5. homologação de renúncia. Extinção do processo com julgamento de mérito. Art. 269, V, do CPC. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 213.756/PE-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes , DJ de 23/9/05). 
    Ressalto que as questões relativas a levantamento de depósitos judiciais ou honorários sucumbenciais devem ser dirimidas no juízo de origem. Nesse sentido, anote-se: 
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESISTÊNCIA DA AÇÃO E RENÚNCIA AO DIREITO. LEI 11.941/2009. APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRECEDENTES. 1. Nos termos do Código de Processo Civil e de precedentes do Supremo Tribunal Federal, compete ao Juízo da execução a apreciação de atos executórios dentre os quais está a fixação de honorários advocatícios. 2. A ausência de referência expressa ao art. 6º da Lei 11.941/2009 não retira do juízo do primeiro grau de jurisdição a competência para fixação dos honorários advocatícios. 3. Agravo regimental desprovido” (RE n° 386.103/MG-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 19/11/10).
    Ante o exposto, homologo a desistência parcial da ação, no que diz respeito ao crédito tributário relativo aos fatos geradores ocorridos de outubro de 2009 a abril de 2017, com renúncia, nessa parte, a quaisquer alegações de direito sobre as quais se funda a presente ação, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea c, do Código de Processo Civil. 
    Após o trânsito em julgado desta decisão, remetam-se os autos ao juízo de origem para a análise das questões remanescentes. 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de julho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente